Tribunal: TJPA
Processo: 0004248-13.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004248-13.2017.8.14.0110

APELANTE: ROBSON SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, DO CPB. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que houve a ocorrência da prescrição, pois, com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB. Deste modo, observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença, passaram-se aproximadamente apenas 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

2. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA à unanimidade, nos termos do voto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
o recurso, no entanto DECRETAR DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROBSON SOARES, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que o condenou, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 155, §4º, IV do CPB, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária à entidade pública ou privada de importância equivalente a 01 (um) salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que no dia 21.04.2017, por volta das 14hs, o Acusado acima qualificado, após prévio ajuste de condutas com outro indivíduo identificado apenas pela alcunha de Weliton, subtraiu para si 02 (dois) objetos de crime consistente em duas motocicletas apreendidas que estavam sob guarda da Polícia Civil do Estado do Pará.

De acordo com depoimentos colhidos durante a investigação policial, o acusado, utilizando de orquestrada divisão de tarefas, aproveitou-se do momento em que os policiais almoçavam para subtrair do prédio da Depol a motocicleta Honda, XR 200, de cor Branca, Placa JUA-1965, chassi 9C2MD2800XR005456 e motor KC08E1-5046336, bem como a motocicleta Honda/XR 200R, cor vermelha, placa HVH-3999.

No dia 17.04.2017, por volta das 10hs, o acusado acima qualificado foi parado em uma barreira da Polícia Rodoviária Estadual, oportunidade em que foi constatado que a moto conduzida pelo mesmo era furtada, ato contínuo em que foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação.

Em razões recursais (ID 12494613), a defesa do apelante pugna, preliminarmente, pela aplicação do princípio da
non reformatio in pejus,
de modo que a situação do recorrente não seja agravada, sob qualquer hipótese, visto que a sentença foi atacada exclusivamente pela defesa.

No mérito, pugna pela redução da pena aquém do mínimo legal por ocasião do afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo que a pena base tenha sido fixada no mínimo legal, argumentando que, de acordo com o art. 65 do CP, as atenuantes sempre atenuam a pena.

Em contrarrazões (ID 12494615), a digna representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.

Revisão efetuada.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante almeja que a atenuante da confissão, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, seja utilizada para reduzir a sua pena-base, vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional, pois fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança.

PRELIMINARES

1. Da Ocorrência de Prescrição Verificada de Ofício.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a ocorrência da prescrição.

A pena definitiva aplicada pela prática do crime do art. 155, §4º, II, do Código Penal (furto qualificado), foi de 02 (dois) anos de reclusão.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, levando-se em consideração o recebimento da denúncia que ocorreu em 22.06.2017 e a sentença foi prolatada em 14.05.2022.

Assim, com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Deste modo, observa-se que, entre a data da sentença (14.05.2022) e a data do recebimento da denúncia (22.06.2017), passaram-se aproximadamente apenas 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, tempo que excede o lapso prescricional de quatro anos acima mencionado.

Assim, declaro de ofício a prescrição da pretensão punitiva do crime em tela.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DE OFÍCIO DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do art. 109, V, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relatora

Belém, 28/11/2023